Tribunal: STF
Processo: RE 1476592
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possue a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. 1. Na revisão dos tetos, é devida a aplicação dos art. 14 da EC n.º 20/98 e do art. 5º da EC n.º 41/03 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas (STF, RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08 09 2010). 2. No cálculo dos atrasados, o menor e maior valor-teto deverão ser aplicados para o cálculo das parcelas mensalmente devidas, até a data da sua extinção. A partir de então, os novos limitadores vigentes na data de cada pagamento serão aplicados sobre o valor do salário de benefício devidamente atualizado, inclusive com a aplicação do art. 58 do ADCT e observados os demais critérios já uniformizados (TRF4 5037799-76.2019.4.04.0000, Terceira Seção, Relator Celso Kipper, juntado aos autos em 01/04/2021).” (documento eletrônico 14, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, XXXVI, da mesma Carta, combinado com as Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003.



    Antes da remessa dos autos aos Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do RE 564.354 RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/2/2011, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. eletrônico 18).



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TETOS. OFENSA DE PADRÃO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. 1. Ao deliberar sobre a chamada ‘revisão dos tetos’, o Supremo decidiu que ‘não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional’ (Tema 76/STF). 2. Caso concreto em que o padrão decisório firmado pelo Supremo foi devidamente observado, não dando ensejo a juízo de retratação.” (doc. eletrônico 20, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes.  



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, §2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo(ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.401.506 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia amparado nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Na linha de entendimento adotada pelo STF, o salário de benefício é o resultado da média corrigida dos salários de contribuição que compõem o período básico de cálculo, calculada nos termos da lei previdenciária e com a incidência do fator previdenciário, quando couber. Após, para fins de apuração da renda mensal inicial, o salário de benefício é limitado ao valor máximo do salário de contribuição vigente no mês do cálculo do benefício (art. 29, § 2º, da Lei nº 8.213/91) e, ato contínuo, recebe a aplicação do coeficiente de cálculo relativo ao tempo de serviço/contribuição. Portanto, segundo o STF, o salário de benefício é preexistente à referida glosa.



     Ocorre que o salário de benefício reflete o histórico contributivo do segurado, traduzindo, nos termos da lei, o aporte das contribuições vertidas ao longo da vida laboral e a devida contraprestação previdenciária mensal, substitutiva dos ganhos decorrentes do trabalho anteriormente exercido. Assim, em princípio, a renda mensal inicial do benefício deveria corresponder ao valor do salário de benefício apurado, proporcional ao tempo de serviço/contribuição do segurado, e assim se manter, submetida à política de reajustes da Previdência Social. ]O entendimento manifestado pelo STF extrapola os limites do julgamento referido, que trata especificamente das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Sua abrangência é bem maior, na medida em que a tese desenvolvida aplica-se a qualquer situação em que haja elevação do teto do salário de contribuição sem que tenha havido reajuste das prestações previdenciárias, ou tenha sido reajustado em percentual superior ao concedido àquelas. Nesses casos, o benefício recupera o que normalmente receberia se o teto à época fosse outro, no dizer do Ministro Marco Aurélio, ou, de acordo com o Ministro Ayres Britto, os já aposentados, segundo um teto vigente à época da aposentadoria são catapultados para o novo teto automaticamente. Tudo em razão da fixação, pelo STF, do entendimento de que o limitador (teto do salário de contribuição) é elemento externo à estrutura jurídica dos benefícios previdenciários, portanto o valor apurado para o salário de benefício integra-se ao patrimônio jurídico do segurado, e todo o excesso não aproveitado em razão da restrição poderá ser utilizado sempre que alterado o teto, adequando-se ao novo limite. 



    A diferença entre o cálculo da renda mensal inicial na legislação anterior e na atual é que a apuração do limitador é, no regime anterior, mais complexa, mas, ainda assim, aplicando-se o entendimento do STF, a restrição deve existir apenas para fins de pagamento, não havendo redução do salário de benefício, que, como se viu, é a própria média corrigida (segundo os critérios de atualização da época) dos salários de contribuição integrantes do período básico de cálculo. 



    Logo, é necessário refazer toda a evolução do salário-de-benefício sem limitação a teto (para fins de cálculo), observando-se em cada competência o valor da renda mensal (com utilização do percentual indicado no cálculo inicial), a fim de se verificar a possível existência de diferenças, inclusive com observância do excedente ao teto na revisão do artigo 144 da Lei 8.213/91, do art. 26 da Lei 8.870/94 e do §3º do art. 21 da lei nº 8.880/94, conforme o caso, e os reflexos dessa revisão no benefício da parte autora. 



    Tem-se por consagrada pelo STF a aplicabilidade do princípio jurídico ‘Tempus regit actum’ em matéria previdenciária, onde a lei de regência é a vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Assim, para a apuração da nova renda mensal, o salário de benefício originariamente apurado, conforme as regras vigentes na DIB, deve ser atualizado mediante a aplicação dos índices de reajustamento dos benefícios em manutenção, sendo posteriormente limitado pelo teto vigente na competência de pagamento da respectiva parcela mensal.



    Por isso, no cálculo dos atrasados, o menor e maior valor-teto deverão ser aplicados para o cálculo das parcelas mensalmente devidas, até a data da sua extinção. A partir de então, os novos limitadores vigentes na data de cada pagamento serão aplicados sobre o valor do salário de benefício devidamente atualizado, inclusive com a aplicação do art. 58 do ADCT e observados os demais critérios já uniformizados (TRF4 5037799-76.2019.4.04.0000, Terceira Seção, Relator Celso Kipper, juntado aos autos em 01/04/2021). 



    Esclareço que não é casuisticamente calculada a existência de prejuízos pela limitação aos tetos, o que se dará na competente fase da execução com a realização de novo cálculo, inclusive porque possível é a existência de correlato pleito (na via administrativa ou judicial) de elevação do salário-de-benefício da parte autora.



    [...]



    Após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), e dos embargos de declaração opostos contra a decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária o que segue.



    As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Assim, a correção monetária das parcelas vencidas dos benefícios previdenciários será calculada conforme a variação dos seguintes índices, que se aplicam conforme a incidência ao período compreendido na condenação o IGP-DI, (de 5/1996 a 3/2006 (artigo 10 da Lei 9.711/1998, combinado com o artigo 20, §§5º e 6º, da Lei 8.880/1994), e o INPC a partir de 4/2006 (artigo 41-A da Lei 8.213/1991).” (documento eletrônico 14, p. 3-5)



    Observo que, para reanalisar eventuais contradições em cálculos ou se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício gerou limitação pelo teto, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STF: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021 - grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.461.337 AgR/PR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018 - grifei) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021 - grifei) 



    Por fim, observo que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator